Tribunal: TJSP
Processo: 1501509-11.2024.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação criminal – Sentença condenatória pelo art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Fixação de regime inicial aberto. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Recurso em liberdade.
Recurso defensivo alegando que o trânsito em julgado foi certificado nos autos de forma equivocada. Suposta afronta ao art. 392, inciso I, do Código de Processo

Ementa:
Apelação criminal – Sentença condenatória pelo art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Fixação de regime inicial aberto. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Recurso em liberdade.
Recurso defensivo alegando que o trânsito em julgado foi certificado nos autos de forma equivocada. Suposta afronta ao art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal.
Intimação realizada em audiência. Inércia Defensiva – Posterior intimação via Diário Oficial. Novamente inércia da Defesa – Manifestação nos autos após três meses – Reabertura de prazo para interposição de recurso de apelação. Impossibilidade – Art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal – Tratando-se de réu solto e com Defensor constituído, desnecessária a intimação pessoal do condenado, bastando a intimação do Defensor, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal – Precedentes desta C. Câmara em casos análogos.
Recurso desprovido.